Tribunal: TJMT
Processo: 1005450-23.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005450-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDREIA VANDERLEI SALES DA SILVA - CPF: 009.667.051-73 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – ARROMBAMENTO QUE OCASIONOU AVARIAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DE CUPOM FISCAL DO CAPACETE FURTADO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO PRODUTO – JUNTADA DE NOTA FISCAL REFERENTE AO CONSERTO DA MOTOCICLETA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL FIXADA EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso

o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ.

A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. No presente caso, os danos materiais referente ao capacete furtado e ao conserto da motocicleta totalizam o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser reduzido o valor fixado na sentença.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral e material decorrentes de falha na prestação do serviço consistente em furto de pertences em estacionamento disponibilizado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ANDREIA VANDERLEI SALES DA SILVA,
em desfavor de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
para CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos morais ao Reclamante à importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação.

OPINO ainda para CONDENAR a Reclamada a pagar indenização por danos materiais ao reclamante na importância de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de juros legais, ambos incidindo a contar do evento danoso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão posto que para que seja caracterizado o dever de indenizar é necessário o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo dano, estando ausentes no presente caso quaisquer dos requisitos.

Argumenta que o
quantum
indenizatório fixado na sentença é excessivo, estando em desconformidade com a razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, alega a promovente que se dirigiu ao estabelecimento da parte promovida no dia 26.12.2019 para realizar compras, deixando seu veículo no estacionamento privativo dentro do estabelecimento e ao retornar notou que o mesmo estava arrombado, tendo sido subtraído um capacete que encontrava no baú da motocicleta.

Alega, ainda, que imediatamente entrou em contato com a gerente, Sra. Janaina, a qual se recusou a prestar qualquer auxílio, tendo registrado o Boletim de Ocorrência n. 2019.385583 no mesmo dia. Após, retornou ao estabelecimento, todavia, continuou não obtendo êxito em solucionar o problema administrativamente.

A parte promovida sustentou ausência de provas suficientes do ocorrido e inexistência de culpa, não havendo que se falar em dano material e moral a ser indenizados. No recurso, requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de dano moral.

No caso, apesar da parte promovida alegar a inocorrência dos fatos, a consumidora comprovou que deixou o moto no estacionamento, bem como que efetuou compras, conforme nota fiscal juntada, datada de 26.12.2019. Além disso, a consumidora reclamou com a gerente do estabelecimento e registrou o registrar boletim de ocorrência na mesma data dos fatos, conforme documento juntado com a inicial.

Assim, a consumidora comprovou a relação jurídica mediante a realização de compras e o estacionamento do veículo nas dependências da parte promovida, ora recorrente, ônus que lhe incumbia.

Na inversão do ônus da prova, cabia à recorrente juntar aos autos a gravação de segurança e afastar a veracidade dos fatos, o que não fez.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaco que o estabelecimento comercial que disponibiliza estacionamento aos clientes tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula nº 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula nº 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016).

Tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança.

Evidente, pois, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados a consumidora, não havendo reparos a serem feitos na condenação a título de dano moral, posto que a sentença fixou valor em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entretanto, destaco que o valor da indenização por dano material merece reparos, consoante passo a demonstrar.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, sendo imprescindível a comprovação da ocorrência, a sua quantificação e legitimidade para pleitear a indenização.

Nos mesmos termos do que fora descrito na inicial, da análise do Boletim de Ocorrência, é possível notar que foram relacionados como objetos furtados apenas 01 (um) capacete.

Vejo que a promovente juntou na inicial um cupom fiscal que demonstra a existência de outros itens além do capacete, tais como capa térmica e capa de chuva, os quais não devem ser ressarcidos. Conforme o documento, o capacete adquirido pela promovente em 06.12.2019 perfaz o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).

Além disso, em virtude do arrombamento da moto no momento do furto, vejo que houve a juntada de nota fiscal referente ao conserto no importe de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais). Ante a ocorrência do furto e do arrombamento, não há dúvidas acerca da necessidade de conserto das avarias.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos. No presente caso, restou demonstrado que os danos materiais totalizam o importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser reduzido o valor fixado na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o valor fixado a título de dano material para R$ R$ 600,00 (seiscentos reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021